Tribunal: TJDFT
Processo: 0750837-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Adolescente. Ato infracional análogo ao crime tráfico de drogas. Reiteração criminosa. Internação provisória. Demora da defesa em apresentar alegações finais.

1 - As circunstâncias em que apreendido o adolescente – flagrado em movimentação típica de traficância, na posse de 91,42g de maconha, dois rádios comunicadores e R$ 100,00, –, demonstram a gravidade concreta da conduta, o que, somado à reiteração no cometimento de atos infracionais análogos aos crimes de dano, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo circunstanciado e homicídio, justificam seja mantida a internação provisória, sobretudo se as circunstâncias pessoais do adolescente são desfavoráveis.

2 - Seguindo recomendações contidas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 no sistema penitenciário e nas unidades de internação do DF.

3 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – o Tribunal vem tomando as medidas cabíveis para evitar a contaminação -, e se ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da internação provisória indicados no art. 2o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, não se revoga a internação provisória, pena de colocar em risco toda a coletividade.

4 – Encerrada a instrução, apresentada alegações finais pela acusação, se a defesa, dentro do prazo que dispunha para as alegações finais, não as apresenta, não pode alegar que ultrapassado o prazo de 45 dias de internação provisória.

5 - Ordem denegada.